Tribunal: STF
Processo: AO 1874
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação ordinária. Demanda proposta em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda manejada pela via ordinária. Jurisprudência prevalecente da Corte. Conteúdo do ato emanado pelo CNJ que não atrai a competência do STF. Agravo não provido. Remessa ao juízo competente. 



    1. A jurisprudência prevalecente do STF está orientada no sentido de que a competência prevista no art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal alcança apenas as demandas manejadas por meio de ações de natureza mandamental (mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus). Tratando-se de demanda em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manejada pela via ordinária, sua apreciação compete à Justiça Federal de primeira instância, e não ao Supremo Tribunal Federal. Entendimento firmado pelo Plenário na AO nº 1.706-AgR/DF. 



    2. Ainda que se adote, na interpretação do art. 102, I, r, da CF/88, a posição externada pelo Ministro Dias Toffoli na AO nº 1.814-QO/MG e na ACO nº 1.680-AgR/AL, que considera essencialmente o conteúdo do ato impugnado, demandas que respeitem às serventias extrajudiciais fiscalizadas pelos tribunais locais não se inserem dentre as matérias que devem ser reservadas à apreciação originária da Corte, uma vez que, em tais casos, a atividade disciplinadora ou fiscalizadora do CNJ em relação aos serviços auxiliares repercute apenas reflexamente sobre os tribunais. 



    3. Agravo não provido.